Tribunal: CARF
Processo: 10976.720001/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.720001/2018-38
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-011.418 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE IBIRITÉ

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
É incabível a exigência de contribuições para o Regime Geral de Previdência
Social - RGPS em relação ao servidor civil ocupante de cargo efetivo
municipal vinculado a Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
DECLARAÇÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS EM GFIP.
Comprovada a regular e tempestiva declaração dos fatos geradores em GFIP,
os valores comprovados devem ser excluídos do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.720001/2018-38
Fl. 41297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720001/2018-38

Trata-se de recurso de ofício apresentado, pela DRJ, em face do acórdão de e-
fls. 41.264/41.280, que deu parcial provimento à impugnação apresentada pelo contribuinte.
Na origem, lavraram-se em face do referido ente municipal os autos de infração
de e-fls. 02/13 e 15/20, relativos à constituição de créditos da Previdência Social.
O auto de infração de e-fls. 2/13 engloba: (i) cota patronal e RAT, incidentes
sobre a) os salários de contribuição pagos a segurados empregados da categoria “demais agentes
públicos”, não declarados em GFIP das competências janeiro de 2013 a dezembro de 2014,
inclusive gratificações natalinas de 2013 e 2014 (competências 13/2013 e 13/2014); e (ii) cota
patronal incidente sobre valores de remuneração pagos a segurados contribuintes individuais
(autônomos), apurados por meio do exame da contabilidade do sujeito passivo e não declarados
em GFIP, nas competências novembro de 2013, março de 2014, maio de 2014 e outubro de
2014.
Por sua vez, o auto de infração de e-fls. 15/20 diz respeito à parcela dos
segurados, incidentes sobre salários de contribuição pagos a segurados empregados da categoria
“demais agentes públicos”, não descontadas desses trabalhadores nem declaradas em GFIP, nas
competências janeiro de 2013 a dezembro de 2014, inclusive 13/2013 e 13/2014; e
Os respectivos valores constam discriminados nas planilhas de e-fls. 26 e 28.
Conforme o relatório fiscal de e-fls. 22/24, além de constatar a não declaração em
GFIP de remunerações pagas aos segurados empregados, a fiscalização também verificou que o
município deixou de considerar como sujeitas à incidência tributária em sua folha de pagamento,
um grande número de rubricas pagas, que, no entendimento da fiscalização, deveriam ter
integrado a base de cálculo da contribuição (vide planilhas de e-fls. 30/39).
Devidamente intimado, o município apresentou a impugnação de e-fls. 61/103,
defendendo a insubsistência dos autos de infração. Dentre as alegações apresentadas, destaca-se
a de que teriam sido incluídos nos lançamentos servidores efetivos da Prefeitura Municipal de
Ibirité, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (Instituto de Previdência e
Assistência Social do Município de Ibirité/MG - IPASI). O ente municipal instruiu sua
impugnação com a documentação de e-fls. 104/40.855, composta, dentre outros documentos, por
folhas de pagamento, algumas com a indicação de desconto ao INSS, outras com a indicação de
desconto ao IPASI.
Como não constava dos autos relação dos segurados incluídos no lançamento, a
DRJ optou por converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução de e-
fls. 41.019/41.026, a fim de que a autoridade lançadora:
... manifeste-se conclusivamente sobre a afirmação do contribuinte de que o lançamento
engloba servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social. Se for o caso,
a manifestação deve vir acompanhada da proposta de retificação do lançamento, com a
exclusão dos servidores, e respectivas remunerações, vinculados ao RPPS (IPASI).
Solicita-se ainda que a autoridade lançadora junte aos autos planilha demonstrando, por
competência, quais foram os segurados empregados vinculados ao Regime Geral de
Previdência Social (INSS) considerados no lançamento e a respectiva remuneração
considerada como base de cálculo.
Fl. 41298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720001/2018-38

Em cumprimento à resolução, a autoridade lançadora juntou aos autos a
Informação Fiscal de e-fls. 41.029/41.030, esclarecendo que, de fato, houve a inclusão indevida
de servidores vinculados ao regime próprio do município autuado. Em razão do reconhecimento
desse erro, a autoridade lançadora promoveu nova auditoria, que implicou na retificação dos
valores lançados, conforme as tabelas constas das e-fls. 41.030/41.031.
Intimado, o município apresentou a manifestação de e-fls. 41.043/41.047,
suscitando (i) a ausência de manifestação conclusiva acerca do cômputo dos servidores
vinculados ao RPPS (IPASI) e da violação do artigo 40 da CFRB/88; (ii) a ausência da relação
dos segurados empregados vinculados ao INSS e a ausência de base de cálculo; e (iii) a
duplicidade do lançamento e dos valores já pagos – categoria 20 – cargo em comissão –
estatutário.
Com o retorno dos autos à DRJ, expediu-se nova resolução (e-fls. 41.215/41.218),
determinando nova remessa dos autos à autoridade lançadora para que esta “junte aos autos
planilha demonstrando, por competência, quais foram os segurados vinculados ao Regime Geral
de Previdência Social (INSS) considerados no lançamento e as respectivas remunerações
consideradas como base de cálculo”.
Em cumprimento à resolução, a autoridade lançadora apresentou o Termo de
Informação Fiscal de e-fls. 41.221/41.222, informando estar anexando a ela planilha
discriminando “por competências os valores do auto de infração lavrado originalmente
agora corrigidos em conformidade com a apuração dos fatos geradores exclusivamente baseados
nas remunerações das seguradas vinculadas ao RGPS”.
Conforme os termos de e-fls. 41.234/41.237, o município foi regularmente
intimado para se manifestar sobre a Informação Fiscal de e-fls. e-fls.41.221/41.222. Em resposta
a esta intimação, o ente municipal apresentou a petição de e-fls. 41.243/41.247, a qual
denominou de “Recurso Voluntário”. Nesta petição, alegou novos erros da autoridade lançadora,
relativamente à contabilização das remunerações de duas servidoras efetivas vinculadas ao
regime próprio de previdência – as Sras. Antônia Creusilene Oliveira Dias e. Nayana Bertoldo de
Souza – como se estas fossem vinculadas ao RGPS.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados à DRJ, que proferiu o acórdão de e-
fls. 41.264/41.280, julgando a impugnação do município procedente em parte para:
... a um, excluindo integralmente as contribuições patronais relativas à categoria
“demais agentes públicos”, e mantendo integralmente as contribuições patronais
relativas a segurados contribuintes individuais, lançadas no auto de infração de fls.
02/13; e, a dois, julgando improcedente o auto de infração de fls. 15/20.
Ou seja, a DRJ manteve o lançamento relativo aos segurados contribuintes
individuais e cancelou integralmente os lançamento atinentes à cota patronal, ao RAT e à cota do
segurado relativamente aos segurados empregados. Transcreve-se, abaixo, a ementa do acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NULIDADE. DECLARAÇÃO.
Fl. 41299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720001/2018-38

A nulidade do lançamento tem como pressuposto o efetivo prejuízo ao direito de defesa
do contribuinte. Inexistente tal prejuízo, não há que se falar em declaração de nulidade
da autuação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
É incabível a exigência de contribuições, para o Regime Geral de Previdência Social -
RGPS, em relação ao servidor civil ocupante de cargo efetivo municipal vinculado a
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em razão do valor desonerado, a DRJ interpôs recurso de ofício (e-fl. 41.265).
Apesar de regularmente intimado do acórdão (vide termos de e-
fls. 41.284/41.292), o município não apresentou recurso voluntário, tendo sido lavrado o Termo
de Perempção de e-fls. 41.293.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi
, Relator.
1. Admissibilidade
Nos termos da Súmula CARF no103, “Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Nos termos da Portaria MF no2/2023, atualmente vigente, piso para a interposição
de recurso de ofício, o valor de R$ 15 milhões. Por sua vez, conforme a planilha de e-
fls. 41.281/41.283, anexa ao acórdão da DRJ, o valor exonerado extrapola tal piso.
Ante o exposto, ADMITO o recurso de ofício.
2. Mérito
Conforme relatado, em razão da alegação do município de que grande parte dos
valores autuados referiam-se à remuneração de servidores vinculados ao RPPS e não ao RGPS, a
DRJ determinou a remessa dos autos à autoridade lançadora para que tal alegação fosse
Fl. 41300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720001/2018-38

verificada (Resolução de e-fls. 41.019/41.026). Em resposta, a autoridade lançadora apresentou o
Termo de Informação Fiscal de e-fls. 41.029/41.031, consignando que a alegação do município
procedia. Em razão disso, retificou os valores lançados, conforme a tabela apresentada às e-
fls.41.030/41.031. Verifica-se dessa tabela que as reduções foram substanciais.
Na segunda diligência determinada pela DRJ (Resolução de e-fls.41.215/41.218),
a autoridade lançadora apresentou o Termo de Informação Fiscal de e-fls. 41.221/41.222,
acompanhado das planilhas de e-fls. 41.224/41.232. Tais planilhas evidenciaram que a
integralidade dos valores remanescentes na autuação diziam respeito a apenas duas funcionárias
do município, as Sras. Antônia Creusilene Oliveira Dias e. Nayana Bertoldo de Souza.
Com efeito, ao manifestar-se a respeito dessa segunda informação fiscal, por meio
da petição de denominou “Recurso Voluntário”, de e-fls. 41.243/41.247, o município apresentou
os documentos de e-fls. 41.248/41.262, os quais demonstram que:
a) Nayana Bertoldo de Souza tomou posse, em 08 de abril de 2013, no cargo de
Monitor de Educação Infantil do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Ibirité, em
virtude de classificação em concurso público. Constou na GFIP do contribuinte na competência
abril de 2013, e, a partir de maio de 2013, passou à condição de segurada do IPASI;
b) Antonia Creusilene Oliveira Dias tomou posse, em 27 de janeiro de 2014, no
cargo de Monitora de Educação Infantil do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de
Ibirité, em virtude de classificação em concurso público. Constou na GFIP do contribuinte na
competência fevereiro de 2014, e, a partir de março de 2014, passou à condição de segurada do
IPASI.
Ou seja, nas competências em que as servidoras em questão ficaram vinculadas ao
RGPS (abril/2013 e fevereiro/2014), suas remunerações foram regularmente declaradas em
GFIP. E nas demais competências autuadas, as duas não estavam mais vinculadas ao RGPS, mas
ao RPPS.
Diante do exposto, entendo que não há reparos a serem feitos ao acórdão
recorrido.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER o recurso de ofício e NEGAR-LHE
provimento, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 41301
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720001/2018-38

Fl. 41302
DF CARF MF
Original